Tribunal: TJBA
Processo: 8010573-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010573-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PITUBA REAL

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

AGRAVADO: FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA SOUSA

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ GOMES PEDREIRA LAPA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. PROVA PERICIAL REALIZADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8010573-72.2025.8.05.0000

interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PITUBA REAL
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8098349-15.2022.8.05.0001
movido por
FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,